Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A defesa e o MPDFT ofereceram recurso à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso no art.147 do Código penal e absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no art. 129, caput, do mesmo diploma legal. A pena foi fixada em 1(um) mês e 10(dez) dias de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto.
3. A defesa pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e VII do CPP. O MPDFT requer a condenação do réu pela prática do crime prevista no art. 129, caput, do Código Penal. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 13 de maio de 2022, sexta-feira, por volta das 20:10 hs, na DF 070, KM 16, Zona Rural, Ceilândia/DF, ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS, voluntária e conscientemente, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima LUCIANA PEREIRA GONDIM, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito no 16451/22 (ID 140199218), bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Ao que se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, a vítima estava em sua casa e após o seu cachorro latir, foi surpreendida pelo denunciado que passava pela rua e partiu em direção a ela portando uma faca, dominando-a e causando as lesões descritas no laudo supracitado. Em ato contínuo, o denunciado proferiu as seguintes ameaças contra a vítima: “você tem trinta dias para sair daqui porque a chácara é minha, se você não sair eu lhe mato”. Em seguida, no mesmo contexto fático, ainda proferiu os seguintes dizeres: “segunda-feira vou sair e vou lhe matar””.
5. Crime de ameaça: A autoria e a materialidade foram comprovadas, ante o coeso e robusto contexto probatório, composto pela ocorrência policial, depoimentos da vítima e das testemunhas, policiais que atenderam à ocorrência, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a testemunha CLAYTON afirmou que ao chegar ao local constatou a animosidade entre o réu e a vítima; que o réu estava com uma faca na mão, ameaçando a vítima, e somente soltou a faca depois da intervenção policial. A testemunha LUCAS afirmou que chegou ao local no exato momento em que o réu apontava a faca para a vítima; que o réu gritava que ia matar a vítima e que desobedeceu a ordem de soltar a faca; que somente soltou a faca depois da atuação do policial.
6. Nesse contexto, ao contrário da tese sustentada pela defesa, a conduta do réu foi descrita na denúncia (“partiu em direção a ela portando uma faca”), e devidamente comprovada, configurando a conduta ilícita, consistente na ameaça de causar dano grave à vítima, com emprego de faca, instrumento de alto potencial lesivo, o que potencializa o temor causado à vítima.
7. Outrossim, o crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. Sentença mantida quanto à condenação do réu pelo crime de ameaça.
8. Crime de lesão corporal. A vítima, em juízo, afirmou que o seu cachorro começou a latir e foi ver o que estava acontecendo, ocasião em que o réu estava atacando o seu cachorro com uma faca e, tendo interpelado o réu, o réu disse que ia matar o cachorro; que o cachorro atacou o réu e o réu atacou a depoente com a faca, jogando a bicicleta em cima da depoente; que o réu agrediu fisicamente e xingou a depoente, tendo a depoente corrido para pedir ajuda (ID 58838044 - 00:01:00). Posteriormente, a vítima afirmou que “ele veio me atingir e eu tentei me defender e aí ele jogou a bicicleta em cima de mim. Foi esse momento que ele tirou faca e tudo mais” (ID 58838045 - 00:00:06). Assim, configura-se que o depoimento não é esclarecedor e é dúbio quanto ao momento em que o réu teria praticado as agressões físicas, supostamente com o uso da faca. Ademais, o fato não teve testemunha presencial e o réu negou as agressões.
9. Destarte, quanto ao crime de lesão corporal, a absolvição do acusado deve ser mantida. De fato, a agressão física não teve testemunha presencial e o contexto probatório revela-se frágil para embasar a condenação e, ante a ausência de elementos seguros e inequívocos, não é possível concluir que as lesões de natureza leve descritas no laudo pericial tenham sido causadas pelo acusado.
10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.